Tribunal: TJBA
Processo: 0301952-92.2014.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0301952-92.2014.8.05.0079

Foro: Comarca de Eunápolis –
1ª
Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Douglas Silva Santos

Defensora:
Tâmires Ariel Lima Cardoso

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor: Helber Luiz Batista

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio Qualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. PLEITO PELA DESPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADES E IMPRECISÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. IMPROVIMENTO.

2.
REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELARAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MÉRITO C
AUSAE
AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO.

3
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0301952-92.2014.8.05.0079
, da Comarca de
Eunápolis
/BA, sendo Recorrente,
DOUGLAS SILVA SANTOS
e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e IMPROV
ER
o Recurso em Sentido Estrito, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR